Tribunal: TJMT
Processo: 0047270-89.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047270-89.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[GENIVALDO NEVES SILVESTRE - CPF: 015.891.201-24 (APELANTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), GIOVANI DE SOUZA MIRANDA - CPF: 019.224.301-29 (APELANTE), JOYDSON WEIZMAN DO VALE - CPF: 965.811.401-63 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA).

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO LEGAL NO EDITAL E EM LEI VIGENTE À ÉPOCA DO CERTAME. INAPLICABILIDADE DA LEI POSTERIOR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI RETROATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por candidato eliminado de concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em razão do não atendimento ao requisito etário previsto no edital e na legislação vigente à época. O apelante pleiteia o reingresso no certame, com base em norma superveniente que ampliou o limite de idade, requerendo sua aplicação retroativa e a consequente convocação para as próximas etapas do concurso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a exigência do limite etário de 25 anos para ingresso na carreira militar estadual; e (ii) estabelecer se é possível a aplicação retroativa do art. 11, II, da Lei Complementar n.o 555/14, conforme alterado pela Lei Complementar n.o 580/16, a concursos públicos já homologados.

III. Razões de decidir

3.
A exigência de idade máxima para ingresso na Polícia Militar encontra respaldo legal na Lei Complementar Estadual n.o 231/05, vigente à época do concurso, e está devidamente justificada pela natureza das atribuições do cargo, conforme jurisprudência consolidada do STF (Súmula 683 e RE 678.112-RG).

4. O edital do concurso público n.o 002/2013-SAD/SESP/MT estabeleceu expressamente o limite etário entre 18 e 25 anos, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

5. A Lei Complementar n.o 555/14, que ampliou o limite etário para 35 anos, foi promulgada após a homologação do certame (22/08/2014), não se aplicando retroativamente, conforme entendimento pacífico do TJMT.

6. A tentativa de aplicação retroativa da nova regra, com base na Lei Complementar n.o 580/16, é inviável, pois esta norma foi declarada inconstitucional, com efeitos
ex tunc
e
erga omnes
, na ADI n.o 1012296-64.2017.811.0000.

7. A sentença recorrida está devidamente fundamentada e alinha-se à jurisprudência majoritária, inexistindo nulidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1.
É válida a exigência de limite etário previsto em lei vigente à época do concurso público, desde que justificado pela natureza do cargo e expressamente previsto no edital. 2.
Não se aplica retroativamente a Lei Complementar n.o 555/14 a concursos já homologados. 3. A Lei Complementar n.o 580/16, que previa efeitos retroativos à ampliação do limite etário, é inconstitucional, sendo vedada sua aplicação".

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XXXVI; 7o, XXX; 37, II; 39, § 3o. LINDB, art. 6o. Lei Complementar Estadual n.o 231/05, art. 11, II. Lei Complementar Estadual n.o 555/14, art. 11, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 683; STF, RE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux; TJMT, ADI n.o 1012296-64.2017.811.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.12.2018; TJMT, Apelação Cível n.o 1019693-51.2017.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 04.04.2021; TJMT, AI n.o 1014143-04.2017.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 03.06.2020

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por GIOVANI DE SOUZA MIRANDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos de n.° 0047270-89.2015.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 308944447 – pág. 174/180):

“Vistos, etc.

Trata-se de Medida Cautelar Inominada proposta por Genivaldo Neves Silvestre, Giovani de Souza Miranda e Joydson Weizman do Vale em face do Estado de Mato Grosso.

Aduzem, em síntese, que foram injustamente eliminados do Concurso Público para Ingresso nos Cargos Efetivos de Soldado da Polícia Militar e Soldado do Corpo de Bombeiros Militar, por terem mais de 25 anos de idade, afirmando que existe legislação que permite a participação de candidatos com até 35 anos de idade.

Em razão do exposto, requerem seu reingresso no certame, para que possam participar das demais fases.

A inicial veio instruída com documentos.

Antecipação de tutela indeferida. Inconformados com a decisão, os Requerentes interpuseram recurso de agravo de instrumento, que teve o pedido liminar indeferido, sendo posteriormente desprovido.

Regularmente citado, o Estado de Mato Grosso contestou a ação, arguindo preliminarmente a sua ilegitimidade passiva
ad causam
. No mérito, defende a legalidade do ato combatido e pugna pela improcedência do pedido.

Os Requerentes impugnaram a contestação, rechaçando os argumentos do Requerido e reiterando a pretensão pela procedência dos pedidos formulados.

Na sequência, os Requerentes Genivaldo Neves Silvestre e Joydson Weizaman do Vale pugnaram pela desistência da ação, tendo seus pedidos homologados.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso, tendo em vista que a simples contratação de empresa terceirizada para execução do certame não retira a legitimidade deste para figurar no polo passivo da ação, notadamente porque os atos de nomeação e posse dos aprovados competem exclusivamente ao ente estatal.

Quanto ao mérito, embora a matéria a ser dirimida envolva questão de direito e de fato, as provas produzidas nos autos se mostram suficientes ao adequado deslinde de causa, razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito em relação à pretensão deduzida pelo Requerente Giovani de Souza Miranda, com fulcro no artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Apesar das razões postas pelo Requerente, entendo que não lhe assiste o direito pleiteado, porquanto o edital, em consonância com a Lei Complementar n° 231/2005, vigente à época, previa a idade máxima de 25 anos para a participação no certame.

Ademais, embora a Lei Complementar Estadual n°

555/2014, de 29 de dezembro de 2014, tenha aumentado a idade limite para ingresso na carreira militar para 35 anos de idade, tal regramento não se aplica ao caso concreto, seja por força do princípio da irretroatividade das normas, seja por que posterior à homologação do resultado do certame.

A propósito do tema, a Lei Complementar Estadual n° 555/2014 assim dispunha em seu artigo 11, II,
in verbis
:

"Art. 11 São requisitos para ingresso nas instituições militares:

II - estar no mínimo com dezoito anos e, no máximo, com trinta e cinco anos;"

A Lei Complementar Estadual n° 580/2016, de 30 de setembro de 2016, que por sua vez acrescentou o artigo 204-A à norma supracitada, dispôs expressamente que o artigo 11, II, da Lei Complementar Estadual n° 555/2014, entra em vigor na data da sua publicação, sendo certo que a lei em questão produz efeitos retroativos apenas para abarcar as ações já ajuizadas à época de sua edição, ocorrida em 29 de dezembro de 2014, e não as ações que vieram ser ajuizadas posteriormente, como no caso em apreço, cuja propositura ocorreu em 06/10/2015, sendo, pois, inaplicável ao caso.

Vejamos:

"Art. 204-A O disposto no art. 11, II, entra em vigor na data da publicação, produzindo efeitos retroativos para alcançar as situações que se enquadram na sua previsão, e que são objeto de demanda judicial em trâmite e não tenha transitado em julgado."

Em assim sendo, entendo que não assiste o Requerente o direito ao prosseguimento no certame, em consonância com os seguintes precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

MANDADO DE SEGURANÇA - CURSO DE FORMAÇÃO DE MILITAR CONSTITUCIONALIDADE - ALEGAÇÃO DE QUE FORAM ADMITIDOS CANDIDATOS COM IDADE ACIMA DO PERMITIDO - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INAPLICABILIDADE – LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N° 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 - VIGÊNCIA POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – INAPLICABILIDADE
LEI COMPLEMENTAR N° 580/2016 - POSTERIOR À IMPETRAÇÃO – INAPLICABILIDADE - SEGURANÇA DENEGADA. 1- O Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de se exigir limite de idade para o ingresso na carreira militar, desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso público, como ocorreu no presente caso. Precedente: RMS 44.127/AC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 3/2/2014. 2- Não pode ser aplicado o princípio da isonomia quando os casos paradigmas foram nomeados em desacordo com a legislação estadual. 3. O advento da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 555, de

29 de dezembro de 2014, não aproveita ao Impetrante, porque posterior à homologação do certame. 4- Para o êxito do writ, é imprescindível que os fatos aduzidos na inicial se comprovem desde a sua impetração, ou seja, exige-se prova pré-constituída da lesão ou ameaça de lesão ao direito líquido e certo do Impetrante, razão pela qual não se aplica o artigo 204-A da Lei Complementar n° 580/2016. 5- Segurança denegada. (MS.180914/2015, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

AFASTADA - LIMITAÇÃO DE IDADE - CONSTITUCIONALIDADE - PREVISÃO LEGAL - LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N° 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 - VIGÊNCIA POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME - INAPLICABILIDADE - - LEI COMPLEMENTAR N° 580/2016 - POSTERIOR A IMPETRAÇAO – INAPLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1- Conforme previsão do Edital que regulamentou o certame, a FUNCAB – possui competência para análise dos recursos interpostos em razão do resultado da investigação social. 2- 0 Superior Tribunal de - Justiça entende pela possibilidade de se exigir limite de idade para o ingresso na carreira militar, desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso público, como ocorreu nO presente caso.

Precedente, RMS 44.127/AC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 3/2/2014. 3- O STF já firmou a orientação de que o requisito etário deve ser comprovado na data da inscrição no certame, e não em momento posterior (ARE 901899 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DIe-042 DIVULG 04-03-2016 PUBLIC 07-03-2016). 4 - O advento da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 555, de 29 de dezembro de 2014, não aproveita ao Impetrante, porque posterior à homologação do certame. 5- Para o êxito do writ, é imprescindível que os fatos aduzidos na inicial se comprovem desde a sua impetração, ou seja, exige-se prova pré-constituída da lesão ou ameaça de lesão ao

direito líquido e certo do Impetrante, razão pela qual não se aplica o artigo 204-A da Lei Complementar n° 82194/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PUBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017)

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido

formulado por Giovani de Souza Miranda, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da, causa, suspendendo a exigibilidade da obrigação com fundamento no artigo 98, $ 3°, do diploma processual.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que participou do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato
Grosso, regido pelo Edital n.° 002/2013/SAD/SESP/MT, sendo aprovado nas 04 primeiras fases do certame, porém impedido de participar do Curso de Formação de Soldados, sob o fundamento de que contava com 27 anos de idade e o item 3.1 “L” do Edital estabelece a idade limite de 25 anos.

Aduz que, a despeito da previsão editalícia, a Lei Complementar n.° 555/20124 alterou a idade limite para 35 anos. No entanto, ciente da existência de diversas ações judiciais tratando da matéria, a parte apelada editou a Lei Complementar n.° 580/2016, que conferiu efeitos retroativos ao artigo 11, inciso II, da Lei Complementar n.° 555/2014, para alcanças as situações que se enquadrem em sua previsão, e que são objeto de demanda judicial em trâmite que não tenha transitado em julgado.

Salienta, ademais, que não obstante a norma citada, o juízo sentenciante deu interpretação divergente ao que foi taxativamente estabelecido pela lei e, de forma extensiva, concluir que é posterior à homologação do resultado do certame, criando uma terceira regra para a retroatividade da situação fática.

Apregoa, nesse contexto, que os critérios de retroatividade só foram definidos no ano de 2016 e a presente ação foi proposta no ano de 2015, portanto, compreendida no limite de tempo legalmente fixado.

Argumenta que como o concurso era destinado ao cadastro reserva, não é razoável deferir direitos para os candidatos que ingressaram com ação em 29.12.2014 e negar para aqueles que propuseram demanda em data posterior, dentro do prazo de validade improrrogável do certame.

Por essas razões, requer “
a reforma da decisão monocrática para que a situação fática em apreço seja enquadrada na LC N. 555/2014 (artigo 11, Inciso II), conforme regulado pela LC n. 580/2016, pois,
a situação fática refere-se apenas ao limite de idade e não ocorreu o trânsito em julgado da ação (critérios definidos para a subsunção da norma ao fato)
” (ID. 308944858).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 308944861).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstêm quanto à manifestação no presente processo, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178, do CPC.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por GIOVANI DE SOUZA MIRANDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos de n.° 0047270-89.2015.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da análise do processado, verifica-se que a controvérsia se limita à legalidade da exigência do requisito etário e aplicação retroativa do artigo 11, inciso II, da Lei Complementar n.° 555/2014, pela Lei Complementar n.° 580/2016.

Com efeito, o artigo 7°, inciso XXX, cominado com o artigo 39, § 3°, da Constituição Federal, estabelece que é vedada a fixação, no edital do concurso, de diferença de salário, exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.

Entretanto, consoante definido pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula n.° 683, é possível a fixação de limite de idade, desde haja previsão legal e que tal restrição se justifique pela natureza das atribuições do cargo público:

“O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.

Na hipótese, o Edital de Abertura n.° 002/2013-SAD/SESP/MT dispõe o seguinte sobre os limites de idade:

“3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INCLUSÃO NOS CARGOS 3.1. Os requisitos básicos para inclusão nos cargos são, cumulativamente, os seguintes:

(...) l) ter idade mínima de 18 (anos) anos, na data da inclusão no cargo, e máxima de 25 (vinte e cinco) anos até a data do encerramento das inscrições”.

Referida limitação etária encontra respaldo na então vigente Lei Complementar Estadual n.° 231/05:

"[...] Art. 11. São requisitos para ingresso nas carreiras militares:

(...)

II – estar, no mínimo, com dezoito e, no máximo, com vinte e cinco anos;”.

Dessa maneira, vislumbra-se que a condição etária para o ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso possui previsão legal, exigência esta que, aliás, também constou expressamente no respectivo edital, obrigando, pois, igualmente a Administração e o candidato.

A parte apelante, todavia, requer, com base na Lei Complementar n. 555/14, o reingresso no concurso público, homologado em 22.08.2014, com a consequente reclassificação e convocação, sob o argumento de que o requisito de idade máxima, contido no edital, teria sido modificado para 35 (trinta e cinco) anos pelo artigo 11, inciso II, da mencionada norma.

Sem razão no entanto, uma vez que é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento quanto à inaplicabilidade da Lei Complementar n. 555/14 ao concurso público em questão, tendo em vista que foi promulgada após a homologação do certame. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PARA SOLDADO DOS BOMBEIROS E POLÍCIA MILITAR – ELIMINAÇÃO – LIMITAÇÃO DA IDADE – PREVISÃO EDITALÍCIA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 555 – VIGÊNCIA POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME — INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo anterior previsão legal, é permitida a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. (STF, 1a Turma, ARE 730230 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, DJe 12/3/2015).

A Lei Complementar Estadual n. 555, de 29 de dezembro de 2014, não alcança os concursos homologados antes da sua vigência (princípio da irretroatividade).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10196935120178110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — CONCURSO PÚBLICO — SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR — LIMITE DE IDADE – PREVISÃO LEGAL — CONSTITUCIONALIDADE — ALTERAÇÃO DA IDADE MÁXIMA — LEI COMPLEMENTAR No 555/2014 — VIGÊNCIA POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME — CORRETA A DECISÃO QUE ELIMINOU O CANDIDATO — PRECEDENTES DO STF — RECURSO PROVIDO "O Supremo Tribunal Federal assentou que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público (RE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux) .” (RE 1.025.819 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/8/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 31/8/2017 PUBLIC 1o/9/2017) “Havendo anterior previsão legal, é permitida a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido . Não se aplica o limite de idade máxima previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, pois é POSTERIOR a HOMOLOGAÇÃO do certame.” (N.U 0177465-91.2015 .8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 13/07/2017). Recurso do Estado de Mato Grosso Conhecido e Provido”.

(TJ-MT - AI: 10141430420178110000 MT, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2020).

“APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - LIMITE DE IDADE – PREVISÃO LEGAL – CONSTITUCIONALIDADE – ALTERAÇÃO DA IDADE MÁXIMA - LEI COMPLEMENTAR No 555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "O Supremo Tribunal Federal assentou que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público (RE 678.112-RG, Rel . Min. Luiz Fux).” (RE 1.025 .819 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/8/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 31/8/2017 PUBLIC 1o/9/2017)

2. “Havendo anterior previsão legal, é permitida a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Não se aplica o limite de idade máxima previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, pois é POSTERIOR a HOMOLOGAÇÃO do certame .” (N.U 0177465-91.2015.8 .11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 13/07/2017)

3. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00175172420148110041, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 25/11/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/11/2019).

Discordando de tais precedentes, a parte apelante pontua que a Lei Complementar Estadual n.° 580/16, acrescentou o artigo 204-A, à Lei Complementar n.° 555/14, estabelecendo que “
O disposto no art. 11, II, entra em vigor na data da publicação, produzindo efeitos retroativos para alcançar as situações que se enquadram na sua previsão, e que são objeto de demanda judicial em trâmite e não tenha transitado em julgado
”.

Rebate, inclusive afirmando que a sentença
a quo
padece de fundamentação, que todos os requisitos estabelecidos no dispositivo legal citado foram preenchidos, porquanto se trata de concurso que se enquadra na sua previsão e que a demanda judicial foi protocolada antes da sua publicação sem trânsito em julgado até a presente data.

No entanto, a despeito dos esforços argumentativos da parte apelante, perfaz curial salientar que este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI n.° 1012296-64.2017.811.0000, declarou inconstitucional a Lei Complementar Estadual n.° 580/2016. Veja-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 580/2016 – PRODUÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 555/2014, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MODIFICAÇÃO DA IDADE MÍNIMA E MÁXIMA PARA INGRESSO NAS INSTITUIÇÕES MILITARES – INCONSTITUCIONALIDADE EM RAZÃO DE AFRONTA DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E PUBLICIDADE – PRIVILÉGIOS AOS CANDIDATOS COM IDADE SUPERIOR A 25 (VINTE E CINCO) ANOS QUE INGRESSARAM COM MEDIDAS JUDICIAIS – IRRETROABILIDADE DA NORMA SOBRE A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA OU MODIFICADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 6o DA LINDB – AÇÃO PROCEDENTE. Imperativa a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que produz efeitos retroativos a fim de privilegiar determinado grupo de pessoas que almejam ingresso no quadro público via concurso, desconsiderando os princípios da impessoalidade, publicidade e moralidade administrativa, bem como o art. 37, inciso II, da Constituição Federal e art. 129, inciso II, da Carta Magna Estadual. A regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade). Este princípio objetiva a segurança, a certeza e a estabilidade do ordenamento jurídico, conforme previsão do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e art. 6o, da LINDB”.

(TJMT – ADIN 1012296-64.2017.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 04/12/2018, Publicado DJE em 10/12/2018).

Desse modo, considerando que a Lei Complementar n.° 555/14 não tem aplicabilidade ao certame, pois promulgada em 29.12.2014, após a sua homologação, ocorrida em 22.08.2014, bem como que a Lei Complementar Estadual n.° 580/16 foi declarada inconstitucional, com efeitos
ex tunc
e
erga omnes
, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025